Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700759-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSILENO LEANDRO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítida pretensão de efeitos modificativos . Intime-se o embargado para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 20:49:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator